Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720927-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: ROSSANA LAKUS KOCH REU: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID 41206351. Aguarde-se o julgamento do agravo interno interposto, já incluído na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual da 2a Câmara Cível (ID 40774785). Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora